Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Roubo. Concurso de pessoas. Circunstâncias atenuantes. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, pelo crime de roubo circunstanciado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se possível utilizar causa de aumento, na primeira fase, como circunstância judicial negativa; (ii) se o crime cometido com inimputável afasta o concurso de pessoas; (iii) se possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase de individualização.
III. Razões de decidir
3. Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.
4. Para que se caracterize o concurso de pessoas, a lei não exige que os agentes sejam imputáveis. Necessário existir pluralidade de agentes, divisão de tarefas e vínculo subjetivo entre os autores para a prática da mesma infração penal.
5. A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24 e RE 597270QO-RG do STF).
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
______
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 597270QO-RG, Relator Min. Cezar Peluso, j. 26.3.09; STJ, AgRg no AREsp 1971840/DF, Rel. Ministro Reynaldo da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/11/2021; STJ, REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764.